Tribunal: TJDFT
Processo: 0006838-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006838-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL LEANDRO COSTA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Provas. Confissão espontânea. Natureza. Quantidade expressiva. Causa de diminuição. 1 - No crime de tráfico de drogas, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão ou apreensão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, independentemente de mandado judicial, sobretudo se autorizada pelo morador, que acreditava que os policiais não encontrariam a droga que mantinha escondida na residência. 2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 3 – As circunstâncias do flagrante - denúncias anônimas indicando o réu como traficante de drogas, apreensão de adolescentes que o apontaram como fornecedor de drogas e a apreensão, na residência do acusado, de grande quantidade de maconha (421,52g) - são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes. 4 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração. 5 – Descabida a diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, L. 11.343/06 (tráfico privilegiado) se o réu tem maus antecedentes. 6 - Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição. Afirma que teve seu domicílio violado pelas autoridades policiais e, por consequência, haveria nulidade de todas as provas coligidas nos autos. Aduz que a denúncia anônima, por si só, não ostenta justa causa apta a amparar a invasão de domicílio sem ordem judicial. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.” (AgRg no REsp 1840387/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/6/2020). Em adição: “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há violação de domicílio quando o ingresso na residência é previamente autorizado por seu morador.” (AgRg no AREsp 1659717/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009